Tribunal: TJSP
Processo: 1014430-32.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VOO. Improcedência da ação. Apelo do autor. Alegação de modificação na malha viária. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VOO. Improcedência da ação. Apelo do autor. Alegação de modificação na malha viária. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. DANO MATERIAL. Ocorrência. Despesa com perda de diária em hotel que restou demonstrada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral "in re ipsa". É notório os efeitos nocivos que o atraso de 15 horas e 44 minutos na chegada ao destino final lhe causou. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Pretensão a condenação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Acolhimento parcial. Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção às circunstâncias do caso, em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea, ora impactado pelos reflexos da pandemia, e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.